Tribunal: STF
Processo: ARE 1314187
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. CONSELHO DE DISCIPLINA. INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA INATIVIDADE. CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA PENAL MILITAR. PENA DE DOIS ANOS DE RECLUSÃO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AFASTADA. PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUE TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS EM 13-12-2007, COM INSTAURAÇÃO DO 1º CONSELHO DE DISCIPLINA. SUPERVENIÊNCIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL, CANCELAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E INSTAURAÇÃO DO 2º CONSELHO DE DISCIPLINA, EM 31/08/2012, RELATIVAMENTE AOS MESMOS FATOS. RELATÓRIO FINAL APRESENTADO EM 25/10/2013, ACOLHIDO PELO GOVERNADOR DO ESTADO EM 28-06-2017. PRESCRIÇÃO REGIDA PELA LEGISLAÇÃO PENAL, DE ACORDO COM A PENA APLICADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. REINTEGRACAO AOS QUADROS DA BRIGADA MILITAR. ORDEM CONCEDIDA. 



    - No caso é competente para o processamento e julgamento do presente mandado de segurança a Justiça Estadual comum, considerando que o ato impugnado é proveniente do Governador do Estado. 



    - Admite-se mandado de segurança contra atos praticados por autoridade pública e que não exigem dependência de produção de provas para sua comprovação. Verifica-se que perfeitamente adequável ao caso em comento a impetração do mandamus, tendo em vista que pretende a parte impetrante sua reintegração à condição de reformado aos quadros da Brigada Militar, com base em provas préconstituídas, sem necessidade de instrução probatória. Preliminar rejeitada. 



    - Impetrante que fora denunciado pelo Estado do Rio Grande do Sul em 24/01/2007 pela prática do crime descrido no art. 305, caput, do Código Penal Militar (crime de concussão), relativamente a fato ocorrido em 20/10/2004, bem como respondeu a Conselho de Disciplina aberto em 13/12/2007, através da Portaria nº 1155/CD/2007, pelo Comando Geral, o qual foi cancelado em 31/08/2012 sob a justificativa da ocorrência do trânsito em julgado da condenação. Na mesma data, foi instaurado novo Conselho de Disciplina, com relatório final apresentado em 25/10/2013, que concluiu ser o impetrante incapaz de permanecer na inatividade da Brigada Militar, parecer que foi acolhido pela Autoridade Coatora. 



    - A condenação na justiça militar penal não é fato suficiente a ensejar o cancelamento do Conselho Disciplinar e nova reabertura, relativamente ao mesmo fato antes investigado e que a Corregedoria do Órgão possuía conhecimento desde o ano de 2007, quando foi aberto o primeiro procedimento investigativo, de modo que a prescrição deve ser regulada desde o primeiro momento que o Superior Hierárquico teve conhecimento dos fatos objeto da investigação. 



    - A prescrição da punibilidade administrativa deve ser regulada com base na condenação imposta ao impetrante junto à Justiça Penal Militar, que fora à pena de 02 anos de reclusão. 



    - Incidente ao caso a prescrição pelo prazo de 04 anos, a qual transcorreu na situação em exame, considerando os marcos de interrupção e suspensão do artigo 197 da LC-RS nº 10.098/94, destacando-se que inicia a contar da data do conhecimento do fato pelo Superior Hierárquico (13-12-1007), interrompendo-se pela instauração do processo administrativo-disciplinar (1º Conselho de Disciplina em 13-12-2007) e suspendendo-se a contar da emissão do relatório de sindicância e da emissão pela autoridade processante de que trata o § 4º do art. 206, do relatório (25-10-2013) previsto no art. 245, até a decisão final da autoridade competente. 



    - Ordem concedida para reconhecer a prescrição de 4 anos da sanção disciplinar punitiva e, ainda, para determinar a reintegração do impetrante aos quadros da Brigada Militar, na condição de reformado, descabendo considerações a respeito dos proventos que não recebeu no período em que esteve afastado, haja vista que o mandamus não é substitutivo da ação de cobrança.



    PRELIMINARES REJEITADAS, POR MAIORIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 125, § 4º, da Magna Carta.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ-ED, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019; e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente